Tribunal: TJPA
Processo: 0825508-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825508-20.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VICTOR SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0825508-20.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO: VICTOR SANTOS DA COSTA.

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES – OAB/PA 28.132.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFORME RN-ANS Nº 465/2021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica, bem como contribuições em danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe pelo plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 133 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Dupilumabe consta na RN-ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, devendo ser custeado pelo plano de saúde.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d” do RITJPA, que autoriza o relator a decidir conforme regulamentação dominante das Cortes Superiores, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) pelos planos de saúde para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por estar incluída no rol da ANS (RN 465/2021)." "2. O julgamento monocrático baseado em seleção dominante encontra respaldo no RITJPA, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, “d” e XII, “d”.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0825508-20.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO:
VICTOR SANTOS DA COSTA.

ADVOGADO:
BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES – OAB/PA 28.132.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 15382950 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não restam dúvidas de que não cabe à UNIMED Belém, na qualidade de Operadora de Plano de Saúde, ter a obrigação de custear a seus beneficiários, procedimento em desacordo com o Rol de Procedimentos.

Ressalta que, a negativa do medicamento requerido pela parte adversa, qual seja, DUPILUMABE (DUPIXENT), se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento para fins de fornecimento do medicamento.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Nas contrarrazões
a parte agravante pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA CONFORME RN-ANS Nº 465/2021. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica, bem como contribuições em danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Dupilumabe pelo plano de saúde; (ii) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso nos termos do art. 133 do RITJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Dupilumabe consta na RN-ANS nº 465/2021 como de cobertura obrigatória para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, devendo ser custeado pelo plano de saúde.

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI, “d” do RITJPA, que autoriza o relator a decidir conforme regulamentação dominante das Cortes Superiores, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É obrigatória a cobertura do medicamento Dupilumabe (Dupixent) pelos planos de saúde para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por estar incluída no rol da ANS (RN 465/2021)." "2. O julgamento monocrático baseado em seleção dominante encontra respaldo no RITJPA, sendo eventual voto sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, “d” e XII, “d”.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
15382950
pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a negativa de cobertura para a medicação denominado DUPILUMABE (DUPIXENT), se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 465/2021/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato, não existindo eficácia comprovado do medicamento para o quadro clínico do agravado.

Ressalta que, a patologia que lamentavelmente acomete a Agravada, deve ser realizada de forma diversa.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, no que tange a obrigação de a operadora fornecer a medicação DUPIXENT 300 mg, para o tratamento de dermatite atópica grave, e a condenação da apelante em danos morais e honorários sucumbenciais.

As razões do apelo não procedem. Nesse sentido, tem-se jurisprudência do STJ, conforme indicam os arestos a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
. CONCRETO AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17.

2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica.

3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. O recurso especial não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).

7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).

8. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo
.

9. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.

10. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

11. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

(REsp n. 1.721.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 6/9/2018.)

Sobre o assunto destaco entendimento do TJ/PA, veja-se;

(TJ-PA - AI: 08044331820218140000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

(TJ-PA - AI: 08105551320228140000, Relator: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA
– ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA –
RECUSA QUE ENSEJA DANOS MORAIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO . . .Ver ementa completa

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PA 08550574620188140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

No que toca ao valor da indenização, percebo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano reflexo sofrido pelo paciente. O quantum estabelecido pelo juízo a quo se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade, e precisamente relacionado à extensão dos danos sofridos.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA
.

1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF.

2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

3. Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.

4. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15382950
pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025